Tribunal: TJSP
Processo: 2176356-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal – Flagrante convertido em prisão preventiva, já mantida em Habeas-Corpus anterior e em decisão do Juízo a quo – Denúncia – Abordagem policial sem nulidades – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal – Flagrante convertido em prisão preventiva, já mantida em Habeas-Corpus anterior e em decisão do Juízo a quo – Denúncia – Abordagem policial sem nulidades – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Liberdade processual incabível – Trancamento da ação penal inviável – Ordem DENEGADA.